Tribunal: STF
Processo: CC 7057
Classe: CC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO, EM FACE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        Cabe  à  primeira  Corte  em referência  -- e não à segunda --
resolver conflito entre Junta de Conciliação e Julgamento e Juiz de
Direito investido na jurisdição trabalhista, porquanto vinculados, no
caso, ao mesmo Colegiado.
        Conflito conhecido e julgado improcedente, declarado competente
o Tribunal suscitante.